Tribunal: TJSP
Processo: 1065797-04.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção de embalagem – Lesões na coluna e nos ombros – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.